Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-74.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801051-74.2018.8.14.0015

APELANTE: AUTO PECAS JK LTDA

APELADO: PLANTAO RURAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801051-74.2018.8.14.0015

APELANTE: AUTOPEÇAS JK LTDA – EPP

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA - OAB/PA 11487

APELADO: PLANTÃO RURAL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - OAB/PA 12.399

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há necessidade declinar-se e comprovar-se a causa subjacente da emissão de cheque prescrito no procedimento monitório, tendo em vista que o requisito precípuo para a propositura da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 700 do CPC).

No caso, a monitória está fundada em cheques prescritos para execução emitidos pela ré/apelante, que é justamente a prova escrita por meio da qual se pretende o pagamento da soma em dinheiro neles estampada.

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (Súmula 531).

Por isso desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do cheque, incumbindo à ré/embargante, ora apelante, demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu
in casu
.

A embargante/apelante limitou-se a discutir a causa de emissão dos cheques, salientando que emitiu a mando de seu sócio. Todavia, não se permite que o emitente do cheque oponha a terceiros de boa-fé exceções pessoais, devendo, portanto, adimplir o título emitido, e, caso queira, exercer eventual ação de regresso em face do portador primitivo.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AUTO PEÇAS JK LTDA – EPP
nos autos de AÇÃO MONITÓRIA, tendo como agravado
PLANTÃO RURAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO
CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTOPEÇAS JK LTDA – EPP
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada contra si por
PLANTÃO RURAL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
, julgou procedentes os pedidos da exordial.

Em breve síntese da exordial, a autora, ora apelada, ajuizou a ação mencionada alegando ser credora da importância R$ 79.913,77 (setenta e nove mil, novecentos e treze reais, setenta e sete centavos), representados por cinco cheques prescritos, assim, requereu, a procedência do pedido com a conversão em título executivo.

Citada a requerida ofertou embargos monitórios, alegando que a venda foi realizada em nome do sócio da empresa requerida, devendo ele ser responsabilizado pelo débito, pugnando pela improcedência do pedido.

Oportunizada a réplica aos embargos, a autora apresentou manifestação (ID. 16652616) sustentou a autonomia do cheque, alegando que o emitente do cheque assume uma obrigação para responder pela totalidade da dívida constante no título, que é autônomo e se desvincula do negócio jurídico que o deu origem. Pugnou, ainda, pela desconsideração da personalidade jurídica pois esta foi instrumento para fins fraudulentos, mediante o desvio da finalidade institucional, sendo esta credora lesada, ao tempo em que os sócios se locupletaram ilegalmente, configurando verdadeiro abuso de personalidade jurídica, e alegou a má-fé do embargante.

Após o trâmite regular do feito o juízo primevo proferiu sentença (ID. 16652626), julgando procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para converter o mandado inicial em título executivo e condenar o requerido ao pagamento das quantias indicadas nos cheques prescritos, acrescidas de correção monetária pelos índices do INPC-A, desde o vencimento dos títulos e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, consoante decidido no TEMA 924:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

À vista da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o efetivo desembolso e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida,
AUTO PEÇAS JK LTDA – EPP
, interpôs recurso de apelação (ID. 16652629). Alegou, preliminarmente, o cerceamento da defesa pois não foi oportunizada a produção de provas.

No mérito, sustentou que não tem qualquer relação com a compra e recebimento das máquinas, envolvendo a apelada e o sócio da empresa, apenas, em função de que o comprador pertence ao quadro societário da empresa e tem uma conta-corrente com a mesma disponibiliza valores quando de suas necessidades; sendo que em determinadas ocasiões pede que a empresa emita cheques para pagamento de determinadas dívidas dele próprio, e, em seguida, faz o acerto com a empresa. Informando que sustou os cheques por ordem do sócio em razão de divergência dos valores com a empresa apelada.

Assim sendo, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória e condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários de advogado, que se espera sejam arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID. 16652635) refutou os argumentos apresentados pelo apelante pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Alegou o apelante a ocorrência do cerceamento da sua defesa pois não foi oportunizada a produção de provas.

Da detida análise dos autos, verifico que nos seus embargos monitórios (id. 16652607), o apelante, pugnou pela produção de provas, no entanto, não foi muito claro sobre as provas que pretendia produzir, ou se realmente pretendia produzir,
in verbis
:

Protesta provar o alegado pelos meios de prova em direito permitidos, em especial, as provas documentais, depoimento pessoal da embargada, oitiva de testemunhas, e, sem exclusão de outras provas que se fizerem necessárias ao deslinde do feito.

Neste trecho é notável que o recorrente pleiteou a produção de provas de forma totalmente genérica. Ademais, o juízo primevo na sentença ora recorrida, foi claro ao afirmar ser desnecessária qualquer prova a ser produzida em audiência em razão das provas documentais trazidas aos autos, já permitirem um convencimento seguro ao Magistrado.

Além disso, pelo que se infere dos autos, impende consignar que a matéria tratada refere-se a questões exclusivamente de direito, não dependendo da produção de outras provas, senão aquelas já produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo, portanto, a hipótese de cercamento de defesa.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, bem assim durante o curso da demanda, documentos que permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar de Cerceamento de Defesa.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a causa
debendi
do título que fundamenta a ação monitória, pois alega o apelante que não tem qualquer relação com a compra e recebimento das máquinas, envolvendo a apelada e o sócio da empresa, apenas, em função de que o comprador pertence ao quadro societário da recorrente, e que o fato do sócio ter uma conta-corrente com a empresa ré, embargante,

ora apelante não configura a responsabilidade no negócio jurídico celebrado
(compra e recebimento de máquinas)
, sustentando que a recorrente somente disponibiliza valores quando da necessidade do sócio.

Não há necessidade declinar-se e comprovar-se a causa subjacente da emissão de cheque prescrito no procedimento monitório, tendo em vista que o requisito precípuo para a propositura da ação monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 700 do CPC).

Reza o artigo 700 do CPC: "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III o adimplemento de obrigação de obrigação de fazer ou não fazer."

Da exegese do referido dispositivo, verifica-se que a lei exige como requisito à propositura da ação monitória a prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, a monitória está fundada em cheques prescritos para execução emitidos pela ré/apelante, que é justamente a prova escrita por meio da qual se pretende o pagamento da soma em dinheiro neles estampada.

Aliás, esta é a orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que
"Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" ( REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013)
. 3. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, segundo o acórdão recorrido, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 4. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos fundamentos do acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente para a subsistência do decisum, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1810553 SC 2020/0339086-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (Grifei)

O tema, inclusive, está sedimentado em duas súmulas do STJ:

Súmula 299: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito."

Súmula 531 "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula."

Por isso desnecessária a menção do negócio jurídico da emissão do cheque, incumbindo à ré/embargante, ora apelante, demonstrar e provar a inexistência do débito ou sua inexigibilidade, o que não ocorreu
in casu
.

O cheque prescrito configura o exemplo mais comum de cabimento da ação monitória que, em razão da prescrição, foi destituído de sua eficácia executiva, servindo tão somente como prova escrita da dívida, conforme prevê o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, prescindível declinar a causa
debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito.

A embargante/apelante limitou-se a discutir a causa de emissão dos cheques, salientando que emitiu a mando de seu sócio. Todavia, não se permite que o emitente do cheque oponha a terceiros de boa-fé exceções pessoais, devendo, portanto, adimplir o título emitido, e, caso queira, exercer eventual ação de regresso em face do portador primitivo.

Neste sentido:

*Monitória – Cheques prescritos – Pedido monitório julgado procedente, rejeitando-se os embargos monitórios. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Preliminar rejeitada.
Não é necessário declinar-se a causa subjacente da emissão do cheque prescrito na ação monitória – O cheque prescrito é título bastante para instruir o procedimento monitório, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo
, conforme dispõe o artigo 700 do CPC – A ação monitória com base em cheques prescritos dispensa a indicação da causa de sua emissão – O cheque representa instrumento de confissão de dívida, incumbindo ao emitente a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC)– Alegação insubsistente da prática de agiotagem – Prova da inexigibilidade do débito não produzida – Sentença mantida – Recurso negado.*(TJ-SP - AC: 10041756020228260483 Presidente Venceslau, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 31/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA -
CHEQUE PRESCRITO - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
- SENTENÇA MANTIDA. - Conforme a Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça: "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula .". - A ação monitória deve ser julgada procedente se a parte ré não comprova nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC/2015). (TJ-MG - AC: 50112125320198130672, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023) (G/rifei)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 531, DO STJ. 1. O Enunciado de Súmula 531, do STJ dispõe que: ?em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
?. 2. Apelo provido.n(TJ-DF 07050032220208070001 1603456, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2022) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LIVRE CIRCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO SUSTADO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CHEQUES QUE O FORAM PAGOS AO EMITENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 308 CC. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Súmula nº 531). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005445-42.2013.8.14.0013, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, devendo ser mantidos
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2024